Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707861-84.2020.8.07.0014 APELANTES: GLADSON BERNARDO MELO, JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face da certidão de óbito do apelante GLADSON BERNARDO MELO (ID 72975302), dê-se vista à Procuradoria de Justiça para se manifestar, nos termos do art. 62 do Código de Processo Penal. Brasília, 18 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator